Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-59.2021.8.11.0032
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000421-59.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORENTINO MARIO DE ALMEIDA - CPF: 887.439.501-91 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), DERLI DAL MASO - CPF: 525.327.399-91 (RECORRIDO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), NORBERTO FRANCO DE GODOY - CPF: 284.601.381-00 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do relator, para dar provimento parcial ao agravo interno, a fim de desconstituir a sentença de origem, nos termos do voto que segue lançado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

Trata-se de agravo interno interposto por DERLI DAL MASO contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando os recorrentes à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na decisão monocrática proferida pelo e. relator foi afastada a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a matéria não comportava dilação probatória.

Contudo, divirjo do entendimento adotado na decisão monocrática, pois restou demonstrada a violação ao devido processo legal pelo indeferimento da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Cabe ressaltar, ainda, que a preliminar de nulidade diante da prolação de atos processuais após o falecimento do recorrente Florentino Mario de Almeida, também merece guarida.

Em consulta ao sistema conveniado do TJ/MT para obtenção de informações de atos notariais (Anoreg), constatou-se que o reclamado Florentino Mario de Almeida faleceu na data de 22 de janeiro de 2024, ou seja, antes da prolação da sentença de piso.

Nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a morte de uma das partes impõe a suspensão do processo até a devida regularização do polo passivo, com a habilitação do espólio ou sucessores:

Art. 313.
Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Dessa forma, impõe-se a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do recorrente, incluindo a sentença de primeiro grau e os atos subsequentes, devendo o processo ser suspenso para a devida regularização do polo passivo.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO DO AUTOR - PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES - CONHECIMENTO POSTERIOR DA MORTE DA PARTE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. - Com o falecimento de uma das partes, desaparece um dos sujeitos da relação processual, impondo-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 1º e § 2º e do art. 687 e seguintes, todos do CPC/15, para regularização da relação processual, com a sucessão da parte pelo espólio ou pelos sucessores; - A perda da capacidade postulatória em decorrência da morte de uma das partes deve retroagir à data do falecimento, ainda que seu conhecimento pelo juízo venha a ocorrer em momento posterior, sendo vedada a prática de qualquer ato processual no referido período, sob pena de nulidade processual .

(TJ-MG - AC: 10191160006588001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)

Outrossim, a parte agravante alega, ainda, que houve indeferimento da produção de provas essenciais ao julgamento do feito, em especial a prova testemunhal, que fora regularmente requerida.

O Código de Processo Civil determina que o juiz deve garantir às partes a oportunidade de produzir provas indispensáveis ao julgamento da causa, sendo vedado o julgamento antecipado da lide quando houver necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a parte agravante impugnou os elementos probatórios trazidos aos autos pela parte autora, afirmando que não praticou os atos imputados, pleiteando a oitiva de testemunhas para comprovar a inexistência da perturbação do sossego alegada, mas o pedido foi indeferido sem fundamentação idônea.

A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO VERBAL. DINÂMICA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTROVERSA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.
2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.
3. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1010125-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL À PARTE RECLAMADA – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRENCIA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA PELO COLEGIADO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - SENTENÇA DESCONSTÍTUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).
2. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005125-50.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a habilitação processual dos sucessores do reclamado Florentino Mario de Almeida, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a reabertura da instrução processual, com a realização da prova oral requerida pela parte agravante.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025